Tribunal: TJSP
Processo: 1063922-60.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Ação de indenização por danos morais em virtude de abandono afetivo – Improcedência em primeiro grau – Ato ou fato ilícito, por ação ou omissão, ou violação das regras básicas do poder familiar, não caracterizados – Inexistência do dever legal, ou de obrigação, de cuidados afetuosos – Prejuízo extrapatrimonial hipotético – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
Ação de indenização por danos morais em virtude de abandono afetivo – Improcedência em primeiro grau – Ato ou fato ilícito, por ação ou omissão, ou violação das regras básicas do poder familiar, não caracterizados – Inexistência do dever legal, ou de obrigação, de cuidados afetuosos – Prejuízo extrapatrimonial hipotético – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.